Tribunal: STF
Processo: RE 1411827
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário e Processual Civil. Embargos à execução fiscal. Taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD]. Lei Municipal nº 18.724/2016. Confronto ao princípio da anterioridade nonagesimal. Extinção do feito executivo fiscal. Majoração dos honorários recursais. Desprovimento à apelação.



    1. Cuida-se de apelação do Município do Recife ante sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo o processo com resolução de mérito, para decretar a inexigibilidade do crédito tributário, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixado na menor alíquota prevista para a base de cálculo que for apurada, com base no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.



    2. Em suas razões recursais, o apelante busca o reconhecimento da legalidade do lançamento da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD] e que não houve o confronto à anterioridade nonagesimal, vez que não ocorreu o citado lançamento em 01 de janeiro de 2017, apenas, permitiu-se o pagamento antecipado do tributo com desconto.



    3. O ente municipal requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença e o regular processamento da execução fiscal até a satisfação dos créditos perseguidos.



    4. A União teve seu pedido acolhido referente ao reconhecimento da ilegalidade do lançamento da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares [TRSD] do ano de 2017, sob o fundamento de que não foi observada a anterioridade nonagesimal.



    5. Por oportuno, destaco o art. 150, inc. I, da Constituição, disciplina que a criação ou a majoração de tributo deve ser procedida mediante lei em sentido estrito. Ressalte-se, ainda, que o inc. III, c , do citado artigo estabeleceu o princípio da anterioridade nonagesimal, ficando proibida a cobrança do tributo antes do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da lei que o constituiu ou majorou.



    6. A cda que embasa o feito executivo fiscal nº 0808403-40.2021.40.2021.4.05.8300 refere-se à cobrança da TRSD quanto à competência do ano de 2017, cujo lançamento deu-se em 01 de janeiro de 2017, dessa forma, resta evidenciado que a instituição do crédito tributário pelo lançamento notificado ao sujeito passivo ocorreu antes do transcurso do prazo nonagesimal, tendo como marco inicial a publicação da mencionada lei, que se deu em 25 de novembro de 2016.



    7. Por fim, deve ser registrado também que houve confronto ao art. 142 do Código Tributário Nacional, haja vista que o lançamento do crédito tributário foi feito antes que ocorresse eficácia da norma instituidora do tributo, em face da atuação administrativa do gestor municipal que não observou devidamente o prazo definido em lei.



    8. Em relação aos honorários advocatícios recursais, majoro em 1% (um por cento) o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    9. Desprovimento da apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; e 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente